Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento cujo objetivo é reforma da decisão deste relator (id. 41479739), prolatada conforme transcrição a seguir “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Em síntese, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelos Agravados em face aos Agravantes fundamentada em supostos inadimplementos oriundos do contrato locatício entre as partes no valor atualizado de R$ 968.922,44, decorrentes de aluguel, encargos e fundo de promoção e propaganda, vencidos, com seus respectivos juros, multas e correção inclusos. Cumpre ressaltar que o comércio permaneceu fechado por mais de 90 (noventa) dias por motivos de força maior, ou seja, diante da pandemia de COVID-19, motivo pelo qual os Agravantes não conseguiram arcar com suas responsabilidades financeiras perante os Agravados, o que impactou e desequilibrou a relação contratual, sendo que em 17 de fevereiro de 2021 houve a entrega das chaves do imóvel, comprovada documentalmente, pondo fim à fluência dos aluguéis. Diante do todo exposto, os Agravantes instauraram um processo de Recuperação Judicial com uma dívida no importe total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), perante 1a Vara Regional De Competência Empresarial E De Conflitos Relacionados à Arbitragem Da 1a RAJ. " A matéria objeto deste agravo deverá ser decidida pelo Juízo de origem, pois não se demonstrou fungibilidade tenha sido analisada pelo Juízo de origem. Em verdade, deve prevalecer a decisão impugnada que reconheceu o Juízo universal, cuja dívida deverá ser deduzida (habilitada), no âmbito do processo de recuperação judicial a que se sujeita atualmente a agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS, em razão da ausência de dialeticidade, eis que a matéria específica deduzida no agravo não fora objeto da decisão do Juízo de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022”. Foram apresentados Embargos de Declaração pela TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. (id. 42509466), cujo objeto, em síntese, é a reforma da decisão monocrática para correção de erro material e para reconhecer os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da segurança jurídica para admitir a exceção de pré-executividade como embargos à execução. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise ao acórdão recorrido, verifico a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão id. 41479739. Para a devida correção, onde se lê: “Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS, em razão da ausência de dialeticidade, eis que a matéria específica deduzida no agravo não fora objeto da decisão do Juízo de origem.” leia-se: “Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da ausência de dialeticidade, eis que a matéria específica deduzida no agravo não fora objeto da decisão do Juízo de origem.” Nessa senda, não se constata da decisão vergastada, além do erro material apontado, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter, além da solicitação de correção de erro material, mera pretensão de reexame do julgado, Ausentes, portanto, quaisquer outros vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material do dispositivo da decisão id. 41479739, da seguinte forma: Onde se lê: “Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS, em razão da ausência de dialeticidade, eis que a matéria específica deduzida no agravo não fora objeto da decisão do Juízo de origem.” leia-se: “Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da ausência de dialeticidade, eis que a matéria específica deduzida no agravo não fora objeto da decisão do Juízo de origem.” Mantidos todos os demais termos da decisão id. 41479739. Intimem-se.